Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-79.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000750-79.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SAULO CARVALHO GOMES - CPF: 791.805.151-34 (IMPETRANTE), 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000750-79.2025.8.11.9005

Embargos de Declaração n.o 1000750-79.2025.8.11.9005

Embargante:

Saulo Carvalho Gomes.

Embargado:
Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por impetrante de mandado de segurança em face de acórdão que denegou a ordem postulada contra decisão do Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e julgou deserto o recurso inominado. O embargante alega a existência de omissão e contradição quanto à análise de sua real hipossuficiência, diante da renda declarada e das dívidas apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise das condições econômicas do impetrante e à documentação apresentada, para fins de concessão de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado analisou expressamente os documentos apresentados pelo impetrante, destacando a incompatibilidade entre o pró-labore declarado e as movimentações financeiras nos extratos bancários e faturas de cartão de crédito, bem como a ausência de informações detalhadas sobre os rendimentos da empresa da qual o impetrante é sócio.

4.

Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. O recurso revela apenas o inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, o que não autoriza a modificação do julgado pela via dos aclaratórios.

5.

A utilização dos embargos declaratórios com finalidade de rediscutir o mérito da decisão configura uso indevido do instrumento, o que pode ensejar a aplicação de multa em caso de reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não se presta o recurso de embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabível quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A incompatibilidade entre a renda formal declarada e a movimentação financeira evidenciada nos autos justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

3.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a sua modificação pela via dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000750-79.2025.8.11.9005

Embargos de Declaração n.o 1000750-79.2025.8.11.9005

Embargante:

Saulo Carvalho Gomes.

Embargado:
Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Saulo Carvalho Gomes
.

Ação:
Mandado de Segurança.

Demanda principal
: Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Decisão atacada
(Id.
191358814
- nos autos n.o 1077613-59.2024.8.11.0001)
: indeferiu o pedido de justiça gratuita e julgou deserto o recurso inominado interposto pelo ora impetrante, diante da não comprovação da hipossuficiência alegada e do não pagamento do preparo
.

Mandado de Segurança:
afirma não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e documentação apresentada.

Acórdão
(Id. 297368864): por unanimidade,
denegou a segurança
.

Embargos de Declaração
(Id. 297841387): o embargante suscita que o acórdão ocorreu em omissão e contradição, por reconhecer sua renda mensal como sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) e desconsiderar as dívidas fixas e documentadas, que comprovam o seu ciclo vicioso de endividamento. Requer, pois, a reforma do acordão a fim de que a segurança seja concedida.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000750-79.2025.8.11.9005

Embargos de Declaração n.o 1000750-79.2025.8.11.9005

Embargante:

Saulo Carvalho Gomes.

Embargado:
Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Além disso, no que tange à renda comprovada e demonstrativo das dívidas, o acórdão foi bastante claro:

“Ademais, ao impetrar este mandamus, apresentou um holerite, como sócio administrador da empresa Agritti Serviços de Informática Ltda, do qual consta recebimento de pró-labore na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que é incompatível com os demais documentos juntados, especialmente as faturas de cartão de crédito, que superam R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os extratos bancários, que demonstram expressiva movimentação financeira.

Não houve, ainda, apresentação dos gastos/resultados mensais do estabelecimento comercial do qual é sócio.

Portanto, desprovida de prova a alegada insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais, ou comprometimento de sua renda”.

Deste modo, verifica-se que as razões dos embargos revelam o inconformismo da parte embargante com a decisão e evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025